Tribunal: TJES
Processo: 0022365-16.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022365-16.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: FARMACIA ESSENCIA LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator - Sessão 06/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0022365-16.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: FARMACIA ESSENCIA LTDA

Advogado do(a) APELADO: MARIANA MARTINS BARROS - ES9503-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, ES, que julgou procedente o pedido inicial para declarar o direito da autora de efetuar a captação de receitas entre seus estabelecimentos, bem como declarar o direito de funcionamento destes através de colaboração, sem exigência de instalação de laboratório em cada um.

Em suas razões recursais, o apelante, em síntese, alega que não há previsão legal para a intermediação de receituário magistral e oficinal, nem mesmo por meio de aplicação de analogia, além de tais atividades não serem inerentes ou da essência de uma farmácia.

Pois bem.

O tema ora em debate foi apreciado pelo Tribunal Pleno quando do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade de nº 0900221-63.2010.8.08.0048, nos seguintes termos:

“[...] o § 2º do artigo 36, da Lei n. 5.991/1973, abriga uma proteção normativa ponderada e razoável, uma vez que: (1) não veda o pequeno núcleo econômico, que exerça sua atividade com 1 (uma) farmácia matriz e 1 (uma) filial, captar receitar e centralizar a manipulação em uma de suas unidades; e (2) impõe maior dever de proteção sanitária para empresas de farmácias com maior poder econômico, obrigando-as a manter no mínimo duas unidades com especialidade em manipulação para que possa captar receitas, reduzindo – em tese -, o risco de ocorrência de vícios na etapa de produção e logística da entrega do produto final ao consumidor.” (TJES, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 048109002211, relator Des. Dair José Bregunce de Oliveira – relator Des. Substituto Designado Raimundo Siqueira Ribeiro, Tribunal Pleno, julgado em 20/10/2016).

Com base no supracitado julgamento, o magistrado sentenciante destacou que a empresa requerente, ora apelada, enquadra-se na hipótese, já que é pequeno grupo econômico e exerce atividade farmacêutica com 01 (um) estabelecimento matriz (situada na Rua José Teixeira, n °600, Santa Lucia, Vitória/ES, conforme contrato social as fis. 18/26) e uma filial (situada na Rua João da Cruz, n° 200, Loja 01, Piso 1, Ed. Shopping Beach Square Mall, Praia do Canto, Vitória/ES, conforme contrato social colacionado), sendo-lhe, desta forma, permitido captar receitas e centralizar a manipulação em uma de suas unidades.

Nesse passo, verifica-se que a Lei nº 5.991/73, alterada pela Lei nº 11.951/09, autoriza a captação de receitas entre matriz e filiais de uma farmácia, sendo vedada a centralização total da manipulação em apenas um dos estabelecimentos, senão vejamos:

Art. 36 - A receita de medicamentos magistrais e oficinais, preparados na farmácia, deverá ser registrada em livro de receituário.

§ 1o É vedada a captação de receitas contendo prescrições magistrais e oficinais em drogarias, ervanárias e postos de medicamentos, ainda que em filiais da mesma empresa, bem como a intermediação entre empresas. (Incluído pela Lei nº 11.951, de 2009)

§ 2o
É vedada às farmácias que possuem filiais a centralização total da manipulação em apenas 1 (um) dos estabelecimentos.
(Incluído pela Lei nº 11.951, de 2009)

Sendo assim, não merece prosperar a alegação de violação ao art. 36 da Lei nº 11.951/09. Pelo contrário, tal dispositivo permite ao pequeno núcleo econômico farmacêutico, que exerça sua atividade com uma farmácia matriz e uma filial, captar receitas de sua filial e centralizar a manipulação em sua unidade matriz.

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso. Julgo prejudicada a remessa necessária.

Majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), em razão do desprovimento do recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PEQUENO NÚCLEO ECONÔMICO FARMACÊUTICO. MATRIZ E FILIAL. POSSIBILIDADE DE CAPTAR RECEITAS DE SUA FILIAL E CENTRALIZAR A MANIPULAÇÃO EM SUA UNIDADE MATRIZ. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1.
O tema ora em debate foi apreciado pelo Tribunal Pleno quando do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade de nº 0900221-63.2010.8.08.0048, nos seguintes termos
: “[...] o § 2º do artigo 36, da Lei n. 5.991/1973, abriga uma proteção normativa ponderada e razoável, uma vez que: (1) não veda o pequeno núcleo econômico, que exerça sua atividade com 1 (uma) farmácia matriz e 1 (uma) filial, captar receitar e centralizar a manipulação em uma de suas unidades, [...].”
.
2.
A empresa requerente, ora apelada, enquadra-se na hipótese, já que é pequeno grupo econômico e exerce atividade farmacêutica com 01 (um) estabelecimento matriz (situada na Rua José Teixeira, n °600, Santa Lucia, Vitória/ES, conforme contrato social as fis. 18/26) e uma filial (situada na Rua João da Cruz, n° 200, Loja 01, Piso 1, Ed. Shopping Beach Square Mall, Praia do Canto, Vitória/ES, conforme contrato social colacionado), sendo-lhe, desta forma, permitido captar receitas e centralizar a manipulação em uma de suas unidades.
3.
Nesse passo, verifica-se que a Lei nº 5.991/73, alterada pela Lei nº 11.951/09, autoriza a captação de receitas entre matriz e filiais de uma farmácia, sendo vedada a centralização total da manipulação em apenas um dos estabelecimentos.
4.
Recurso desprovido. Remessa Necessária prejudicada.

DECISÃO
À unanimidade, negar provimento ao apelo e, por igual votação, julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.